Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708142-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TIAGO ALVES WALKER, B. T. W. DECISÃO 1. Agrava a ré contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 55921091 – autos principais) que, em antecipação de tutela, determinou que o plano de saúde exclua, em 48 horas, o período de carência, permitindo aos autores a realização dos tratamentos de saúde, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. 2. Conforme se observa do ID 15956411, o processo principal já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 14 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR